Tribunal: TJMT
Processo: 1033866-62.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033866-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GRACIELLY ALVES CUNHA - CPF: 019.520.271-60 (ADVOGADO), WILSON CONCEICAO LARA DE BARROS - CPF: 799.304.761-72 (AGRAVANTE), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (AGRAVADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (AGRAVADO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE CONTA EM PLATAFORMA DIGITAL.
E-COMMERCE
. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE TERMOS DE USO. IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA JUDICIAL SOBRE DECISÕES ADMINISTRATIVAS DA PLATAFORMA SEM DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para reativação de conta empresarial suspensa em plataforma de e-commerce, sob a alegação de infração contratual e violação de direitos de propriedade intelectual.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a suspensão da conta empresarial do agravante, em decorrência do bloqueio de sua conta pessoal na plataforma digital, configura violação de direito apta a justificar a concessão da tutela antecipada.

III. Razões de decidir

A tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A suspensão da conta decorreu de alegadas infrações contratuais e possíveis violações de direitos de propriedade intelectual, cuja análise demanda dilação probatória, inviabilizando a concessão da tutela antecipada em sede de cognição sumária.

A ausência de prova inequívoca da ilegalidade da suspensão da conta empresarial do agravante afasta a probabilidade do direito, tornando incabível a antecipação da tutela pretendida.

IV. Dispositivo e Tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A suspensão de conta em plataforma digital, decorrente de alegada violação contratual, não autoriza, sem a devida dilação probatória, a concessão de tutela antecipada para reativação do cadastro, ante a inexistência de prova inequívoca da ilegalidade da medida."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, RAI nº 23776382820248130000, 20ª Câmara Cível, Rel. Desa. Lílian Maciel, j. 28.08.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
Wilson Conceição Lara de Barros,
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação cominatória de indenização por danos material e moral, que move contra Marcadolivre.com Atividades de Internet Ltda. e Mercadopago.com Representações Ltda., indeferiu o pedido de tutela de urgência, que objetiva determinar que os requeridos se abstenham de estender a punição da conta pessoa física do agravante à conta pessoa jurídica, permitindo a plena operação para a realização de vendas e transações comerciais.

Inconformado, o agravante aduz, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, uma
vez que a decisão recorrida não considerou adequadamente a distinção entre as personalidades jurídicas das contas administradas pelo agravante, impondo sanção desproporcional. Alega que os agravados suspenderam as contas do agravante sob a alegação de violação de propriedade intelectual, mas sem comprovar quais direitos teriam sido violados. Além disso, defende que as políticas de cadastro dos agravados não preveem a suspensão definitiva da conta em casos de suposta violação de propriedade intelectual, exceto para marcas específicas, o que não é aplicável ao caso concreto.

Prossegue afirmando que a extensão da penalidade da conta pessoal à conta empresarial viola o princípio da intranscendência das sanções, conforme art. 5º, inciso XLV, da CF, e o art. 50 do Código Civil, que regulamenta a desconsideração da personalidade jurídica apenas por decisão judicial.
Forte em tais argumentos, ao final requer a reforma da decisão agravada para determinar que os agravados se abstenham de estender a punição da conta pessoa física (
ZONASSHOPPING
) do agravante à conta da pessoa jurídica (
PANTANALCOMMERCEPOPULAR
) e permita a plena operação da conta pessoa jurídica para a realização de vendas e transações comerciais.

A tutela provisória recursal foi indeferida (id. 256142165).

Decurso do prazo sem contrarrazões (certidão id. 263905279).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Wilson Conceição Lara de Barros ajuizou ação cominatória com pedido de indenização por danos materiais e moral, em desfavor de MercadoLivre.com Atividades de Internet Ltda. e MercadoPago.com Representações Ltda., alegando, em breve síntese, ser pequeno empreendedor e que iniciou suas atividades comerciais de venda de produtos eletrônicos importados e nacionais após a crise econômica causada pela pandemia da COVID-19, criando inicialmente uma conta de pessoa física denominada ZONASSHOPPING nas plataformas das rés.

Aduz que a referida conta foi suspensa por suposta violação dos termos de uso. Diante disso, o autor formalizou seu negócio, constituindo a empresa Pantanal Commerce e Popular Commerce Ltda. e criando uma nova conta de pessoa jurídica denominada PANTANALCOMMERCEPOPULAR. Contudo, a empresa não foi autorizada a operar nas plataformas, sob a justificativa de que a conta de pessoa física do autor permanece suspensa. Diante disso, alega que tal ato configura uma indevida desconsideração da personalidade jurídica, não autorizada judicialmente e sem previsão contratual.

Segue argumentando que a situação viola o princípio da intranscendência das sanções, previsto no art. 5º, inciso XLV, da Constituição Federal, que proíbe a extensão de punições a terceiros não responsáveis pelo ato ilícito. Defende também que a interrupção das atividades comerciais fere o direito ao livre exercício da atividade econômica, previsto no art. 170 da Constituição, comprometendo sua subsistência e a função social de sua empresa.

Ao final, postulou pela concessão de tutela antecipada para que as rés se abstenham de estender a punição aplicada à conta de pessoa física à conta de pessoa jurídica, permitindo a operação desta última, além de condenação ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00 e por danos materiais no valor equivalente a R$ 40.000,00 mensais, correspondente ao faturamento médio da empresa.

O magistrado
a quo
indeferiu o pedido de tutela de urgência por não vislumbrar, a princípio, presença dos pressupostos legais para a concessão elencados no art. 300 do CPC (id.

173648604 – autos de origem).

Inconformado, o agravante sustenta que a decisão merece reforma, pois os agravados suspenderam as contas do agravante na plataforma de vendas
online
sob a alegação de violação de propriedade intelectual, mas sem comprovar quais direitos teriam sido violados. Além disso, defende que as políticas de cadastro dos agravados não preveem a suspensão definitiva da conta em casos de suposta violação de propriedade intelectual, exceto para marcas específicas, o que não é aplicável ao caso concreto.

Prossegue afirmando que a extensão da penalidade da conta pessoal à conta empresarial viola o princípio da intranscendência das sanções, conforme art. 5º, inciso XLV, da CF, e o art. 50 do Código Civil, que regulamenta a desconsideração da personalidade jurídica apenas por decisão judicial. Forte em tais argumentos, ao final requer a reforma da decisão agravada.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, observo que não restou devidamente demonstrado pela agravante, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito.

Digo isso, porque analisando detidamente os autos de origem, é possível verificar que a suspensão das contas comerciais do agravante decorreu de alegadas infrações contratuais e possíveis violações de direitos de propriedade intelectual, cuja verificação, no entanto, exige ampla dilação probatória nos autos de origem.

Assim, com a devida vênia, a princípio não verifico desacerto na decisão agravada, mormente considerando que os agravados, na condição de administradores de plataforma privada, possuem responsabilidade solidária no âmbito das relações de consumo, o que a obriga a adotar medidas de controle para evitar violações de direitos de terceiros, conforme dispõe o art. 14 do CDC.

Ora, ao menos nesta etapa inicial do litígio, entendo que a ingerência judicial para obrigar a plataforma a aceitar ou manter ativa a conta de um usuário implica em risco à autonomia empresarial da parte requerida, especialmente porque decisões relacionadas à suspensão de contas podem estar atreladas a denúncias e potenciais litígios de terceiros, o que poderia gerar responsabilidade solidária por falha na prestação de serviços.

Nesse sentido, bem pontuou o douto magistrado: “
Em se tratando de portal privado, não se vislumbra em tese a possibilidade de ingerência do Poder Judiciário quanto a obrigatoriedade de aceitação, até mesmo pelo fato de possível responsabilização da gestora em eventual infração consumerista.
” (id. 173648604 – autos de origem).

Assim, torna-se necessária a dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela nos moldes pretendidos pelo agravante.

Nesse sentido já se manifestou a jurisprudência,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA - DESBLOQUEIO - UTILIZAÇÃO DAS PLATAFORMAS DE "E-COMMERCE" (MERCADO LIVRE E MERCADO PAGO) - VIOLAÇÃO DOS TERMOS DE USO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

- Havendo necessidade de dilação probatória para comprovação da alegada fraude que resultou no bloqueio das contas de acesso às plataformas de "e-commerce" (mercado livre e mercado pago) da recorrente, resta afastada a probabilidade do direito. Ademais, do simples bloqueio da conta nas plataformas Mercado Livre e Mercado Pago não decorre risco de dano, circunstância que reforça o indeferimento da tutela de urgência - Recurso desprovido
.”
(TJMG, RAI n.º 23776382820248130000, 20ª Câmara Cível, Rel. Desa. Lílian Maciel, j. 28.08.2024 – destaquei).

“AÇÃO ORDINÁRIA – ENERGIA ELÉTRICA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução
.”
(RAI n. 1003446-11.2023.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Minha relatoria, 03.05.2023 - negritei).

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço em parte do recurso e nessa lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025